Tribunal: TJMT
Processo: 1007311-84.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007311-84.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOEL RONDON DE ALMEIDA - CPF: 051.093.341-61 (EMBARGADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

(1)- Certo é que os embargos de declaração, instrumento processual prescrito para aclarar a sentença em face de vícios de omissão, contradição, obscuridade e conserto de erro material, para complementação da sentença, pode ser proposto e até com efeitos modificativos. Contudo, não existindo tais vícios e simples pretensão de discussão novamente da causa, não se presta a tal expediente. Se descontente com a decisão, o caminho são os recursos prescritos a espécie n ordenamento processual civil. Sem os vícios, de rigor é a rejeição dos embargos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, através da petição de ID: 117363968, contra o acordão de ID: 116203493, no julgamento de apelação cível,

por este julgador, que manteve anulou a sentença extintiva, em face de presença de contestação nos autos, o que já caracteriza pretensão resistida pela Seguradora e claro interesse de agir. E. uma vez a causa estando madura, julgou procedente o feito condenando a apelada ora embargada pagamento de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de indenização do seguro DPVAT, valor este corrigido por juros legais desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente; bem como a condenou e custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação.

Em resumo, a razões de ID: 117363968:
(i)
omissão “procedimental” do julgado quanto à matéria tratada em contrarrazões na tese 3.1, eis que, uma vez noticiada à irregularidade documental referente à documentação médica colacionada pelo autor e, vias de consequência, a necessidade de extração de cópias ao MP para averiguação da irregularidade documental apontada em documento público, nenhuma diligência fora determinada para apuração dos fatos noticiados desde a instância de ingresso, mesmo após embargos de declaração para noticiar a omissão;
(ii)
que o autor embargado estava inadimplente com relação ao DUT, na data do acidente;
(iii)
ato ilícito cometido pelo autor, já que o autor é analfabeto e não teria CNH;

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, através da petição de ID: 117363968, contra o acordão de ID: 116203493, no julgamento de apelação cível,

por este julgador, que manteve anulou a sentença extintiva, em face de presença de contestação nos autos, o que já caracteriza pretensão resistida pela Seguradora e claro interesse de agir. E. uma vez a causa estando madura, julgou procedente o feito condenando a apelada ora embargada pagamento de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de indenização do seguro DPVAT, valor este corrigido por juros legais desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente; bem como a condenou e custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, onde a própria fundamentação de falha na prestação de serviço foi voto vencido, o que não se deve admitir.

No caso em apreciação, a parte embargante, em verdade, tenta, com os argumentos expendidos em sede destes embargos de declaração, que a colenda Câmara, mude seu entendimento e emplaque sua posição sob o tema.

Portando, é importante saber que o objetivo primordial dos embargos de declaração não é mudar a decisão com novo posicionamento meritório. Até que poderia fazê-lo, de forma extraordinária, caso residindo os vícios elencados, o órgão jurisdicional chegar a outro entendimento.

Contudo, no caso presente, o objetivo é esclarecer aspecto de decisão que ficou omisso, o que não registrou.

O artigo 1.022, incisos I, II, III, do Código de Processo Civil, norma que se aplica ao caso, prevê os requisitos prescritos para a interposição de embargos declaratórios, isto é, omissão, contradição, obscuridade ou conserto de erro material, aspectos que não contém o acórdão embargado.

Como sedimenta o STJ.

‘PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013) 4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)’.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022